Tribunal: TJDFT
Processo: 0725658-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRETÉRITA, CUJO INADIMPLEMENTO FOI RESOLVIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O plano de saúde pode, em virtude da inadimplência, rescindir o contrato com o beneficiário, observadas as disposições contratuais e regulatórias.
2. Na hipótese, o plano de saúde demandado enviou notificação para beneficiário acerca do inadimplemento de mensalidades, o que foi resolvido. Posteriormente, o consumidor tornou a ficar inadimplente, tendo o fornecedor se aproveitado das notificações pretéritas para rescindir o contrato por fato superveniente à solução daquelas pendências. Tal conduta não configura exercício regular de direito, haja vista que deveria ter enviado nova notificação ao devedor nos termos previstos no contrato, razão por que correta a sentença pela qual foi condenado a reativar o contrato.
3. Recurso conhecido e não provido.